Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROMESSA COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES VENDEDORES. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A impugnação ao benefício concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça.
2. Não restou demonstrado o inadimplemento total das obrigações assumidas em âmbito do contrato para aquisição de imóvel.
3. Apelo conhecido e não provido.